Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-29.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-29.2021.8.14.0401

APELANTE: GILBERTO DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0000041-29.2021.8.14.0401

COMARCA: BELÉM (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: GILBERTO DE SOUZA DOS SANTOS
(DEF. PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA BASE FIXADA. DESPROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO CABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É incabível a redução da reprimenda quanto ao delito de roubo, quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

2.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Gilberto de Souza dos Santos,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém, que o
condenou à pena de 07 (sete) anos, em regime fechado, e ao pagamento de 70 dias-multa
,
pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do CPB.

Narra a exordial acusatória, conforme consta na sentença, que,
ipsis literis
:

“(...) no dia 03/01/2021, por volta das 8h, a vítima caminhava pela rua quando foi abordada pelo denunciado, que anunciou o assalto. A ofendida se recusou a entregar a bolsa ao acusado, ambos travaram luta corporal, ele desferiu socos no rosto dela e conseguiu subtrair a bolsa dela que continha quatro reais, a chave e o uniforme do local do trabalho. A vítima gritou por socorro, populares perseguiram o acusado, guardas municipais viram a perseguição e, em diligência, conseguiram prender o denunciado com os bens da vítima, tendo ela reconhecido o preso como o autor do roubo.”

O apelante pretende (ID 5354145):

“a) A reforma da sentença para julgar neutras as circunstâncias judiciais (art. 59, do CPB), uma vez que para julgá-las desfavoráveis ao recorrente o Juízo a quo violou as sumulas l7 e 19 deste E. Tribunal de Justiça e incorreu em bis in idem;

b) A diminuição da pena, ev officio;

c) O prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.”

O
dominus litis
, em contrarrazões, postulou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso defensivo (ID 5354145).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa

manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 5807340).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Consoante supramencionado, o apelante limita-se a questionar a dosimetria da pena realizada, notadamente no pertinente às circunstâncias judiciais que incorrem no cálculo da pena base, razão pela qual passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...)

1-

Julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para
condenar o réu Gilberto de Souza dos Santos pela prática do crime tipificado no art. 157 do Código Pena
l.

2-

Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: a
culpabilidade
do réu autoriza elevação da pena-base, pois ele premeditou o delito, saiu pela manhã à caça de uma vítima indefesa, escolheu atacar uma mulher que caminhava sozinha pela via pública, de modo que conseguiu consumar o roubo sem maiores dificuldade, prevalecendo-se de sua superioridade física, aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida, que, surpreendida pelo truculento agressor, sofreu contundente violência física, sendo que esses fatos demonstraram frieza, ousadia, covardia e maior gravidade da conduta e, consequentemente, ensejam maior reprovação; conforme certidão de fis. 3/4, os
antecedentes criminais
do acusado são ruins, contra ele existem os seguintes processos com sentenças condenatórias transitadas em julgado, conforme consulta ao Sistema Libra:
Proc. n" 00113125320068140401
(condenado em 23.06.2008 a pena de 5 anos de reclusão pelo crime de furto qualificado),
Proc, n" 00035070820078140401
(condenado em 16.09.2010 a pena de I ano de reclusão pelo crime de furto),
Proc. n° 00087422320078140401
(condenado em 10.04.2013 a pena de 1 ano e 6 meses de reclusão pelo crime de furto) e
Proc. n° 00007061120108140401
(condenado em 08.07.2010 a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de roubo qualificado); a personalidade e a conduta social do réu, assim como os motivos, as circunstâncias e as consequências do ilícito, não são excepcionais; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa do denunciado ser feita pela Defensoria Pública indica que ele não possui boa condição financeira.

3-

Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa. A certidão de fís. 3/4 menciona que contra o réu há sentença condenatória pela prática do crime de roubo qualificado proferida em 16.06.2015 nos autos do
Proc. nº 00159021620078140401
, transitada em julgado em 29.07.2016; consultando esse processo no sistema Libra, verifica-se que o acusado foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. Desse modo, como o réu é
reincidente específico, agravo
as sanções em 1 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias-multa. nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. Em juízo, o réu confessou a autoria do roubo, razão pela qual, nos lermos dos artigos 65, III, d, e 67 do Código Penal, atenuo as sanções em 6 (seis) meses de reclusão e era 5 (cinco) dias-multa, não há circunstância agravante nem causa de diminuição ou de aumento de reprimenda a aplicar. Assim, tomo as
penas concretas e definitivas em 7 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, cada dia-multa equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na época do fato.

4-

À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional da sanção fixada no item 3. Nos termos do art. 33, § 3°. do Código Penal, o réu, reincidente, deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime fechado. (grifei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Oportuno evidenciar ainda que, nos termos da
Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, c
onstata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante dois vetores judiciais –
culpabilidade e antecedentes criminais

-
, fixando a
pena-base
do recorrente em

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 65 (sessenta e cinco) dias-multa
.

Na análise da dosimetria depreende-se que o magistrado agiu acertadamente considerando a valoração negativa de
02 (duas) circunstâncias judiciais
, em razão de existência de 04 (quatro) processos com sentenças condenatórias transitadas em julgado, e por haver perpetrado elevada violência na ação criminosa, prevalecendo-se de sua superioridade física contra a vítima mulher, conforme transcrição abaixo do depoimento da vítima em juízo:

“Pela manhã, eu estava indo ao trabalho caminhando pela calçada quando apareceu o réu falando para eu passar minha bolsa para ele; ele não estava armado;
reagi, mas aí ele me deu socos no rosto
; ele conseguiu pegar minha bolsa e saiu correndo; gritei por ajuda; um homem que corria pelo local correu atrás do acusado e o pegou; o réu me ameaçou dizendo que estava armado, mas vi que ele não estava; o réu puxou muito minha bolsa;
minha boca ficou ferida e minha testa ficou sangrando; fiquei parada na calçada chorando
; o réu foi preso na praça Batista Campos; um mototáxi me buscou e me levou ao local da prisão; vi o preso e o reconheci como o assaltante; recuperei minha bolsa que estava junto com o bandido.” (grifos nossos)

Vale lembrar, no tocante à
culpabilidade do agente
–
que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa

(Súmula 19/TJPA)
-,
in casu
, é elevada,
constando dos autos, a
extrema violência na conduta criminosa, desferindo socos e deixando a vítima ferida, e utilizando-se de vários meios para aproveitar-se da vulnerabilidade da vítima
, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta.

Mormente aos
antecedentes criminais
, a alegação de
bis in idem
da defesa, não alcança êxito, visto que o juízo
a quo
utilizou para exasperação da reprimenda inicial os maus antecedentes dispostos em 04 processos (nº 0011312-53.2006.814.0401, nº 0003507-08.2007.814.0401, nº 0008742-23.2007.814.0401 e nº 0000706-11.2010.814.0401), distintos do
Processo nº 0015902-16.2007.814.0401
, empregado na 2ª fase da dosimetria, para justificar a agravante da reincidência.

Dessa forma,
tem-se que a exasperação da pena-base restou devidamente justificada diante das
circunstâncias judiciais desfavoráveis atreladas às
particularidades fáticas do caso concreto,

são elementos suficientemente reprováveis a serem utilizados para valorar a pena, na primeira fase da dosimetria, acima do mínimo legal,
conforme sumulado neste e. Tribunal de Justiça:

“
Sum. 23 TJ/PA:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Diante de todos os argumentos esposados, chega-se à evidente conclusão de que o cálculo da pena-base, encontra respaldo
nos termos da sentença condenatória, mantendo-se incólume o édito condenatório da lavra do magistrado sentenciante.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base com o argumento de
bis in idem
e utilização de conceitos vagos e indeterminados pelo juízo
a quo
para exasperação injustificada da reprimenda, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Por derradeiro, quanto ao
prequestionamento da matéria
, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando parcialmente o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 05/04/2022